Tribunal: TJES
Processo: 5001871-10.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001871-10.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA JULIA FELISBERTO VENTURA

AGRAVADO: BRUNA DOS SANTOS VENTURA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. EXCLUSÃO DE IMÓVEL DO ACERVO HEREDITÁRIO. ALEGAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE PROVAS DOCUMENTAIS IDÔNEAS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA EM NOME DO HERDEIRO PRÉ-MORTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em inventário que acolheu impugnação às primeiras declarações para excluir imóvel situado em Serra/ES do acervo hereditário, por ausência de comprovação de que o bem teria sido objeto de adiantamento de legítima realizado pela autora da herança ao filho pré-morto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, na fase de cognição sumária própria do inventário, seria possível manter o imóvel no acervo hereditário com base em alegação de doação disfarçada, sem prova documental robusta, ou se é necessária ação própria para apuração da alegada simulação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A validade da transferência de propriedade de imóvel de valor superior a trinta salários mínimos exige escritura pública (CC, art. 108), e a transmissão efetiva somente se concretiza com o registro do título no cartório competente (CC, art. 1.245).

A escritura pública de compra e venda em nome do herdeiro pré-morto goza de presunção de veracidade e constitui prova robusta da titularidade do bem.

A alegação de simulação ou adiantamento de legítima, sem documento que infirme o título público, demanda dilação probatória incompatível com o rito do inventário, devendo ser submetida às vias ordinárias, nos termos do art. 612 do CPC.

Inexistente a probabilidade do direito (fumus boni iuris), inviável a concessão da tutela de urgência requerida para reinclusão do bem no acervo hereditário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A escritura pública de compra e venda em nome do herdeiro pré-morto gera presunção de veracidade e prevalece sobre declarações particulares que indiquem suposta doação.

A discussão sobre eventual simulação ou adiantamento de legítima exige dilação probatória e deve ser remetida às vias ordinárias, nos termos do art. 612 do CPC.

A ausência de prova inequívoca do direito alegado afasta a concessão de tutela de urgência em sede de inventário.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 108 e 1.245; CPC/2015, arts. 300 e 612.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001871-10.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: MARIA JULIA FELISBERTO VENTURA

AGRAVADOS:
BRUNA DOS SANTOS VENTURA E FABRÍCIO DOS SANTOS VENTURA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório,
trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria Julia Felisberto Ventura em razão da Decisão reproduzida no id 42685375, na qual a Magistrada da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória, nos autos da Ação de Inventário e Partilha, acolheu a impugnação das primeiras declarações, para excluir da descrição do acervo hereditário o imóvel situado no endereço Rua Caruru, 139, Barcelona, Serra/ES, CEP 29047-660, eis que não comprovado que o mesmo adveio de doação/antecipação de herança
.

A controvérsia cinge-se em verificar a regularidade da exclusão do referido bem do acervo hereditário em sede de cognição sumária, sem oportunizar à inventariante a produção de provas para corroborar sua tese de que o imóvel foi adquirido com recursos da autora da herança, configurando adiantamento de legítima.

A concessão de tutela provisória de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso dos autos, a Magistrada de primeiro grau, ao analisar a controvérsia, fundamentou seu convencimento nos seguintes termos:

"Na peça de primeiras declarações, a inventariante descreve dois bens imóveis, e afirma que um foi recebido pelo herdeiro pré morto Bento, como antecipação de herança, sem apresentar qualquer documento hábil de comprovação desta alegação, sendo certo que as alegações trazidas no id. 32452325 não sustentam essa alegação de doação.

Por outro lado, os herdeiros por representação, filhos do pré morto, apresentaram impugnação às primeiras declarações, oportunidade em que apresentaram contrato de compra e venda do imóvel situado em Barcelona, restando consignado no mesmo o herdeiro pré morto como comprador e, ainda, que foi do mesmo que o comprador recebeu o pagamento.

Dessa forma, tenho que a impugnação deva ser acolhida neste ponto, pelo que determino que seja excluído da descrição do acervo hereditário, o imóvel situado em no endereço Rua Caruru, 139, Barcelona, Serra/ES, CEP 29047-660, eis que não comprovado que o mesmo adveio de doação/antecipação de herança."

Com efeito, a transferência de propriedade de bens imóveis de valor superior a 30 (trinta) salários mínimos exige, por força do artigo 108 do Código Civil, a lavratura de escritura pública -
“
Art. 108. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País.”
.

A efetiva transmissão da propriedade, por sua vez, somente se opera com o registro do título translativo no respectivo Cartório de Registro de Imóveis, conforme dispõe o artigo 1.245 do mesmo diploma legal:

Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

§ 1º Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.

Na hipótese, a Agravante sustenta a tese de adiantamento de legítima com base em declarações particulares de terceiros, que afirmam ter ouvido da falecida que o imóvel teria sido por ela adquirido em nome do filho pré-morto.

Contudo, tais documentos, por sua natureza unilateral, não se revelam suficientes, por si só, para infirmar a prova documental apresentada pelos Agravados.

Conforme já salientado na Decisão que indeferiu a tutela recursal, o imóvel em questão possui Escritura Pública de Compra e Venda na qual consta como comprador o Sr. Bento Ramos Ventura Filho, pai dos Agravados. Tal documento público, dotado de fé pública, gera a presunção de veracidade das declarações nele contidas.

A alegação de que se trata de negócio jurídico simulado, com o intuito de mascarar uma doação, constitui matéria de alta indagação que demanda dilação probatória incompatível com o rito do inventário, devendo ser discutida em ação própria, na forma do artigo 612 do Código de Processo Civil -
“Art. 612. O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas.”.

Nesse sentido, as questões que exigem a produção de outras provas, além da documental já constante nos autos, devem ser remetidas às vias ordinárias.

Portanto, em um juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela Agravante.

Os documentos que instruem o feito, até o momento, indicam que a propriedade do imóvel pertencia ao herdeiro pré-morto, e não à autora da herança, sendo correta a sua exclusão, por ora, do plano de partilha.

A ausência do
fumus boni iuris
desautoriza a concessão da medida de urgência, tornando desnecessária a análise do
periculum in mora
.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Voto com o relator